Tribunal: TJDFT
Processo: 0007821-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE CRIANÇA OU DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, POR FILMAGENS E POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ERRO DE TIPO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO LEVÍSSIMA. LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos previstos no art. 209 do CPM e no art. 230 do ECA c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do CPM, uma vez que restou demonstrado nos autos que o apelante privou a liberdade da vítima, que, na data dos fatos, contava com 16 (dezesseis) anos de idade, sem que estivesse em flagrante de ato infracional ou houvesse ordem escrita da autoridade judiciária competente, bem como ofendeu a integridade corporal do adolescente, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo pericial.
2. Não havendo provas nos autos de que o apelante agiu no estrito cumprimento de dever legal, deve ser afastada a tese de excludente de ilicitude.
3. Não merece prosperar a alegação de erro de tipo, ao argumento de que o apelante acreditava que a vítima estaria armada, pois, mesmo após a submissão da vítima à revista pessoal e a constatação de que não portava arma de fogo, o acusado prosseguiu com a apreensão indevida do menor e a ofensa a sua integridade corporal.
4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do acusado para a modalidade culposa (art. 210 do CPM) ou para o crime de lesão corporal levíssima (art. 209, §6o, do CPM), na medida em que a lesão corporal de natureza leve provocada na vítima não pode ser considerada como decorrente de culpa ou de ínfima lesividade jurídica.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a reprimenda para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, mantido o regime aberto e a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme condições aplicadas na sentença.